Tribunal: TJDFT
Processo: 0713271-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITOS PREVISTO EM EDITAL NÃO ATENDIDOS. REQUISITOS RAZOÁVEIS E CORRESPONDESTES AO CARGO. DECISÃO INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente argumenta, em síntese, que desde 2013 desenvolve a função de professor temporário na disciplina matemática e que os documentos apresentados para o desempenho da respectiva função sempre foram os mesmos, de modo que a administração não poderia negar direito que já seria seu. Afirma, ainda, que os seus documentos de certificação possuem o mesmo valor que um diploma de licenciatura plena e o habilitam a lecionar a disciplina matemática. Contrarrazões apresentadas.
3. Cabe destacar, a princípio, que a presente ação versa sobre o cumprimento pelo recorrente dos requisitos previstos em edital para o exercício de função pública temporária, de professor substituto temporário na disciplina matemática.
4. Conforme prevê o item 2.26 do anexo I do Edital no 40/2018, que regulamenta o processo seletivo em questão (ID 19329910, página 13), são requisitos à investidura na função de professor substituto, componente curricular matemática: “Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Matemática, ou licenciatura plena em Física com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Físicas e/ou Biológicas com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Naturais com habilitação em Matemática; ou licenciatura plena em Química com habilitação em Matemática; ou bacharelado em Matemática com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC”. Contudo, a graduação do recorrente é em ciências econômicas (ID 19328858, página 1), diplomação que não condiz com as exigências do edital do processo seletivo, de modo que é possível concluir que o autor não atendeu aos requisitos previstos no regulamento do certame.
5. Cabe ressaltar que, segundo o Princípio da Vinculação ao Edital, o mesmo é lei entre as partes, vinculando a Administração e os candidatos que a ele se submetem, de forma que a falta de atendimento às exigências ali previstas, como a não comprovação de diploma de licenciatura nas respectivas áreas, torna o candidato inabilitado para avançar à etapa seguinte do certame. Ademais, cumpre destacar que as exigências previstas no edital em questão guardam plena e coerente correspondência com a função a ser preenchida, não havendo qualquer irregularidade ou desproporcionalidade nas exigências estabelecidas.
6. Em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes. A exceção aplica-se somente em caso de latente violação à lei pela Administração Pública, hipótese que não ocorreu no caso em análise.
7. Apesar de o recorrente ter exercido a função de professor substituto perante a Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 2013, a investidura sempre ocorreu de forma temporária, conforme comprova a declaração do réu (ID 19329910, página 1). Não houve a investidura definitiva no cargo público, de modo que a cada processo seletivo, cumpria ao requerente comprovar as exigências do edital em questão. Portanto, considerando o caráter temporário, não há direito adquirido por parte do autor à manutenção na função de professor substituto.
8. O diploma do autor no Programa Especial de Formação Pedagógica (ID 19328858, página 3) não equivale a um diploma de graduação em matemática, tendo em vista, sobretudo e dentre outras razões, a diferença de horas-aula. No programa realizado pelo autor houve a carga horária de 500 horas-aula, ao passo que na graduação há, em média, 2.400 horas.
9. Por todo o exposto, não há ilegalidade no ato administrativo impugnado pelo requerente que mereça intervenção do Poder Judiciário.
10. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.